Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da executada, ora agravante, e deferiu o pedido de penhora de 10% sobre a remuneração líquida da executada até a quitação da dívida. Em seu recurso, a agravante defende a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Teceu arrazoado jurídico e colacionou jurisprudência. Requer provimento ao recurso para reformar a decisão e indeferir o pedido de penhora da aposentadoria.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Efeito suspensivo indeferido (ID 66979243). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível, no caso concreto, a penhora de percentual do salário da executada para pagamento de dívida não adimplida.
III. Razões de decidir
4. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
5. No caso concreto, a parte executada/agravante não comprovou o pagamento da dívida, tendo a pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD retornado positiva no montante de R$ 60,96. Tendo em vista a existência de saldo remanescente, o Juízo singular determinou o prosseguimento da execução com o deferimento da penhora sobre a remuneração líquida da executada, limitada ao importe de 10% mensais, até o final do pagamento da dívida, resguardando-se percentual bastante a suprir as necessidades de sua subsistência.
6. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
7. Ainda que o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade de salários, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias (STJ. Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Em consonância com a posição do STJ, este E. TJDFT também vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando a dignidade da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido.
8. Na hipótese, o deferimento de penhora no percentual de 10% da remuneração líquida da executada mostra-se razoável e compatível com a jurisprudência, além de que não há qualquer evidência de que a referida penhora irá comprometer o suprimento de suas necessidades básicas, de modo que mantenho a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.